Tribunal: TJDFT
Processo: 0716756-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716756-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENTINA GOMES OLIVEIRA DA VEIGA JARDIM AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALENTINA GOMES OLIVEIRA DA VEIGA JARDIM em face de MBR ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em Ação de Conhecimento (n. 0707269-22.2024.8.07.0007), deferiu tutela de urgência, de natureza cautelar, para autorizar a parte autora a reter as chaves do imóvel adquirido pela ré. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de cobrança relativa a parcelas relativas a financiamento imobiliário. Em sede de tutela de urgência, o autor pugna pela autorização para a retenção das chaves, até o pagamento dos valores indicados. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, a probabilidade do direito está evidenciada pela existência da cláusula sexta, parágrafo 4o, do Contrato de Empreitada Global, na qual foi expressamente estabelecida a possibilidade de retenção dos imóveis enquanto não for adimplido o montante devido, bem como a incidência do ICC na cláusula sexta, parágrafo 3o, alínea "b". O perigo na demora decorre da possibilidade de entrega do imóvel sem o integral adimplemento das obrigações pelos réus, em contraponto ao contrato firmado entre as partes. Logo, o pedido liminar deve ser concedido. Por conseguinte, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, DE NATUREZA CAUTELAR, para autorizar a autora a reter as chaves do imóvel adquirido pela ré Valentina Gomes Oliveira da Veiga Jardim, localizado na Quadra QR 612, Conjunto 05, Lote no 2, apartamento 408, Samambaia Norte, enquanto ela não quitar a quantia ajustada entre as partes no contrato para a aquisição do imóvel. Intime-se pessoalmente a ré, para ciência da presente decisão, a qual tem efeitos imediatos. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que é indevida a retenção das chaves do imóvel adquirido, em razão de ausência de previsão contratual em ajuste celebrado entre as partes. Assevera que é abusiva a cobrança da atualização monetária do valor da unidade imobiliária pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF. Sustenta que a protelação do recebimento das chaves do imóvel adquirido prejudicará a si e a sua família. Alega, ainda, que o contrato de construção por empreitada global possui cláusula de convenção de arbitragem com eleição de foro, o que afastaria a Justiça Comum da apreciação da lide. Pugna, enfim, pela concessão da gratuidade de justiça e pela suspensão dos efeitos da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Recebo o recurso e dispenso o recolhimento do preparo (art. 99, §7o, CPC). Da gratuidade de justiça A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. É certo que referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Sobre o tema, vale registrar o entendimento desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 5. Uma vez demonstrada a hipossuficiência alegada, deve ser conferida à parte requerente o benefício da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1618034, 07160424820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. O art. 1o da RESOLUÇÃO n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. No caso em apreço, observa-se que a Agravante possui rendimentos brutos no valor de R$ 5.863,14 (cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e quatorze centavos) e rendimentos líquidos de R$ 2.560,96 (dois mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e seis centavos). Nesse contexto, julgo que a Agravante faz jus à gratuidade de justiça, pois está dentro dos critérios delineados pela norma de regência para a assistência judiciária gratuita. Por tais razões, defiro a gratuidade de justiça em favor da Agravante. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por sua vez, pode ser deferida caso da imediata produção de efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no parágrafo único do art. 995, c/c art. 1.019, ambos do CPC. A Agravante alega que não estariam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem, sob o argumento de que não haveria previsão contratual para a retenção das chaves do imóvel objeto de contrato entabulado entre as partes. Inicialmente, observo a ausência de probabilidade de êxito no recurso, pois, ao contrário do que alega a Agravante, ela está, a princípio, vinculada aos termos do Contrato de Empreitada Global firmado entre a ASSOCIAÇÃO DO CONJUNTO FILADELFIA – CF e a Agravada, visto que adquirira um imóvel ofertado pela Associação, onde anuiu ao pagamento de preço ajustado entre a ASSOCIAÇÃO e a Agravada. Por consequência, na estreita via do presente instrumento, é necessário reconhecer a vínculo obrigacional entre as partes. Por outro lado, verifico que no Contrato de Empreitada Global firmado entre a Construtora, ora Agravada, e a Associação há expressa previsão legal quanto à retenção do imóvel em caso de inadimplemento. Confira-se: “CLÁUSULA OITAVA (...) Parágrafo Quarto – Em caso de inadimplemento quanto ao preço de aquisição da(s) unidade(s), poderá a credora, ora CONTRATADA, retê-la(s) enquanto se verificar o não pagamento do valor devido; tê-la como penhorada, para garantia da execução, seja no domínio, seja na posse.” Nesse passo, julgo que a apreciação dos pontos controversos exige o esgotamento da fase de conhecimento, sob o crivo do contraditório, de modo que não se mostra forte a probabilidade do direito ora invocado. Por outro lado, julgo que as questões concernentes ao índice de correção monetária incidente sobre o saldo devedor contratual ou quanto à eventual aplicação da cláusula contratual da eleição do juízo arbitral não foram apreciadas pelo Juízo de origem, de modo que não podem ser apreciadas por essa instância revisora, sob pena de haver supressão de instância. Por fim, não reconheço a presença de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que a retenção do imóvel mantém as partes na situação em que se encontram até final solução da lide, afastando eventuais efeitos práticos irreversíveis, conforme veda o §3o do art. 300 do CPC. Por tais fundamentos, defiro a gratuidade de justiça em favor da Agravante e indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024 12:53:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador